Tribunal: TJDFT
Processo: 0725268-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. A alienação fiduciária não constitui óbice à constrição via Renajud, a qual recairá não na propriedade dos veículos alienados fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a estes bens.
3. Agravo de instrumento provido.